Tribunal: CARF
Processo: 13900.000991/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000991/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MARCIA AMALIA PACHIONE GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE
NÃO
APOSENTADO.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
DA
ATIVA.
ISENÇÃO
NÃO
RECONHECIDA. SÚMULA CARF N.o 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000991/2008-94
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13900.000991/2008-94

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 71/74), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 65/68), proferida em sessão de 25/05/2011, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
51.115, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fls. 54/55), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção prevista na legislação do imposto de renda para portadores de doença grave
restringe-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não se aplicando a
rendimentos do trabalho assalariado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 65/68), pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente de manifestação de inconformidade (fls. 52/53) [e-fls. 54/55] ao
Despacho Decisório SEORT N.o 0072/2010 (fls. 48/50) [e-fl. 50/52], que indeferiu o
pedido de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte nos
anos-calendário 2007 (inclusive sobre 13.o Salário) e 2008, pleiteado, respectivamente,
nos valores de R$ 38.043,33 e R$ 33.263,77.

O pedido de restituição de imposto de renda retido sobre os rendimentos
percebidos nos anos-calendário de 2007 e 2008, foi apreciado pela autoridade
administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos,
conforme Despacho Decisório SEORT n.o 0072/2010 (fls. 48/50) [e-fls. 50/52], de cujo
teor o inventariante da interessada foi cientificado em 07/04/2010 (AR fl. 51) [e-fl. 53].

O pleito foi indeferido, sob o argumento de que: “A contribuinte não preencheu
os requisitos exigidos pela legislação pertinente para pleitear a referida isenção, não
fazendo jus ao direito pleiteado.”

Inconformado, o inventariante do espólio de Márcia Amália Pachione Guedes
apresentou, em 06/05/2010 (segundo despacho de fl. 62) [e-fl. 64], a manifestação de
inconformidade de fls. 52/53 [e-fls. 54/55], instruída com os documentos de fls. 54/61
[e-fls. 56/63], arguindo que: 1) o despacho decisório não trás no seu bojo a imposição
do legislador em isentar os portadores de doença grave; 2) busca o atrelamento da
aposentadoria ou reforma com os portadores de doença grave; 3) se o legislador
pretendesse excluir da isenção os portadores de doença grave, teria legislado no art. 6.o,
XIV, da seguinte forma: “XIV - os proventos de aposentadoria dos portadores de
moléstia profissional neoplasia maligna ou reforma motivada por acidente em
serviço”; 4) o texto legal é claro e individualizado, caso a caso, como já argumentado
na manifestação da Peticionaria; 5) daí seu inconformismo, pois são três situações
distintas: a primeira diz do Aposentado, a segunda, as motivadas pelo Acidente em
serviço e no terceiro caso, diz, os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
não diz que os portadores de moléstia devem estar aposentados, confirmando o caput do
artigo; 6) isto posto, requer a reforma do despacho que indeferiu a restituição, por se
medida de Justiça e necessidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13900.000991/2008-94

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 65/68), primeira instância do
contencioso tributário. A decisão a quo consignou que a isenção alcança apenas os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de uma das doenças graves listadas na
legislação e que a contribuinte não detinha a condição de aposentada.
Aduziu, em conclusão, que os rendimentos do trabalho percebidos pela
interessada, na condição de ativa, nos anos-calendário de 2007 e 2008, da Prefeitura Municipal
de São José dos Campos, consistem em rendimentos tributáveis na fonte e na declaração de
ajuste anual, não se enquadrando na isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas alterações posteriores.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 14/07/2011 (e-fls. 71/74), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de dar provimento ao recurso para declarar o direito a restituição do IRPF-IRRF
dos anos-calendário de 2007 e de 2008. Afirma, em especial, que os vencimentos percebidos
pelos portadores de moléstia (neoplasia maligna) não estão atrelados aos aposentados. A
legislação da isenção, para a moléstia grave, não diz, segundo a recorrente, que devem estar
aposentada para fazer jus.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
3900.000246/2010-60 (e-fl. 84), o qual contém decisão administrativa definitiva relativo a
lançamento de ofício do ano-calendário 2007. Naqueles autos foi concedido o provimento parcial
para acatar às despesas médicas e não se reconheceu a isenção. Levou-se em consideração,
quanto às despesas médicas, os inúmeros documentos constantes nestes autos (Processo n.o
13900.000991/2008-94) que demonstram que a contribuinte encontrava-se gravemente doente no
ano de 2007, o que veio a ocasionar o seu falecimento em outubro de 2008.
Naqueles autos se contém, igualmente, o lançamento por omissão de rendimentos
(ano-calendário 2007), constando informação de que foi retificada a Declaração de Ajuste Anual
(DAA) para declarar e classificar os rendimentos percebidos e omitidos como isentos, apesar da
DRJ não acatar a tese de isenção. Como há o pedido de restituição destes autos (Processo n.o
13900.000991/2008-94), que, inclusive, é mais abrangente (anos-calendário de 2007 e de 2008)
os processos permaneceram anexos, apesar de naqueles autos não se conter recurso voluntário,
malgrado a intimação já efetivada com relação ao Acórdão da DRJ n.o 10-53.746, de 10/02/2015,
lá proferido (Processo n.o 13900.000246/2010-60).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13900.000991/2008-94

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/06/2011, e-fl. 70, protocolo recursal em 14/07/2011,
e-fl. 71, e despacho de encaminhamento, e-fl. 83), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 71/74).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é decorrente do fato da contribuinte, ao tempo de sua moléstia
grave (neoplasia maligna), que lhe ceifou a vida, encontrar-se na ativa, percebendo rendimentos
decorrente do trabalho, razão pela qual a administração tributária não concordou com a isenção
pleiteada para o imposto sobre a renda de pessoa física, sob alegação de que o benefício do art.
6.o, incisos XIV e XXI1, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações, contempla
tão-somente os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, de modo a não contemplar
rendimentos da ativa.
A defesa se insurge contra essa tese da fiscalização. Afirma que a melhor
interpretação é contemplar a isenção para os portadores de moléstia grave, independentemente de
estarem, ou não, aposentados.
Pois bem. Independentemente de qualquer discussão hermenêutica sobre o caso,
tenho por bem aplicar enunciado sumular deste Egrégio Conselho, que já consolidou
entendimento sobre tais controvérsias, assistindo razão a autoridade administrativa. Dispõe a

1 Art. 6.o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei n.o 11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei n.o
8.541, de 1992).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13900.000991/2008-94

Súmula CARF n.o 63, ao interpretar do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 1988,
com suas posteriores alterações, que “[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.”
Referido enunciado sumular foi formalizado após a solução dos seguintes
precedentes: Acórdãos Precedentes ns.o 106-17.181, de 16/12/2008, 102-49.292, de 11/09/2008,
106-16.928, de 29/05/2008, 104-23.108, de 22/04/2008, 102-48.953, de 06/03/2008.
De mais a mais, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o
do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), não tendo sido apresentadas novas razões de defesa, vez que a peça recursal
não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar, doravante, como acréscimo
das minhas razões de decidir o seguinte trecho elucidativo da decisão objurgada:

Contrariamente ao alegado pela impugnante, a lei não contemplou três situações
distintas de isenção, porquanto o inciso XIV, art. 6.o, da Lei n.o 7.713, de 1988, trata
apenas de proventos de aposentadoria ou reforma, especificando tão-somente duas
situações nas quais eles são isentos: (1) quando a aposentadoria ou reforma foi motivada
por acidente em serviço; e (2) quando os beneficiários dos proventos de aposentadoria
ou reforma são portadores das patologias ali elencadas.

Fica claro do dispositivo acima que a isenção abrange apenas os proventos de
aposentadoria ou reforma. Para não ser repetitivo, o legislador empregou a expressão
“... e os percebidos ...”. Trata-se, aqui, do empregou da figura de linguagem conhecida
como zeugma, que consiste na omissão de um ou mais elementos de uma oração, já
expressos anteriormente.

Para não repetir duas vezes o mesmo termo “os proventos de aposentadoria ou
reforma” é que o legislador recorreu ao zeugma, que é a omissão de um termo já citado
anteriormente que não vai mudar o sentido da frase por conta da omissão.

Afinal, tem muito mais estilo dizer “os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose, ...” do que dizer “os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os proventos de aposentadoria ou reforma
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose, (...).”

Ademais, entender, como deseja o recorrente, que a isenção refira-se a todos os
rendimentos percebidos por portadores daquelas moléstias é tentar ampliar a isenção
concedida pelo legislador.

Nesse sentido, cabe lembrar que a norma isentiva deve ser interpretada de acordo
com o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional que dispõe:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – (...)”

Assim, deve o aplicador da lei interpretá-la de forma restritiva, não podendo
amplia-la ao criar situações que não existam expressamente na Lei.

Para dirimir qualquer dúvida quanto ao alcance dessa isenção o legislador, após
elencar as moléstias, esclarece que estão isentos os proventos “mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Portanto é indubitável que os
rendimentos a que se refere o citado dispositivo legal são exclusivamente os proventos
de aposentadoria ou reforma.

No caso concreto, a interessada não detinha a condição de aposentada, consoante
resposta de seu procurador datada de 02/10/2009 (fls. 42/43) [e-fls. 44/45] ao Termo de
Intimação n.o 396/2009 (fls. 40/41) [e-fls. 42/43].
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13900.000991/2008-94

Logo, os rendimentos do trabalho percebidos pela interessada, na condição de
ativa, nos anos-calendário de 2007 e 2008 (fls. 12/14, 26/34 e 37/38) [e-fls. 14/16, 28/36
e 39/40], da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, consistem em rendimentos
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, não se enquadrando na isenção
prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei 7.713, de 1988, e alterações posteriores.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital